Tribunal: TJES
Processo: 5038407-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038407-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: MARIANA QUINTO SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA
em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES.

A sentença recorrida (Id. 17737581) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a recorrente violou o dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC) ao omitir, no ato da contratação em 04/06/2024, que o processo de habilitação da recorrida (RENACH) venceria em curto prazo (31/12/2024), frustrando a expectativa contratual de 12 meses. O juízo singular condenou a recorrente:
(i)
ao ressarcimento de R$ 1.275,00 a título de danos materiais e
(ii)
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção na forma da Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (Id. 17737638), a recorrente suscita:
(i)
a ausência de ilicitude, alegando que a recorrida foi informada sobre o prazo fatal desde 05/06/2024, conforme telas de conversas (Id. 17737571);
(ii)
a inexistência de defeito no serviço, sustentando que a não conclusão do processo decorreu da desídia da consumidora, que finalizou o curso teórico mas não adimpliu com as taxas do DETRAN (Id. 17737638, pág. 7);
(iii)
a necessidade de redução proporcional do valor material em razão do serviço parcialmente prestado; e
(iv)
a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum para R$ 500,00. Pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17737642, a recorrida aduz, em síntese:
(i)
que a contratação ocorreu em 04/06/2024 com a promessa de 12 meses de validade (Cláusula 2ª);
(ii)
que a comunicação sobre o prazo exíguo foi feita de forma tardia e pós-contratual (05/06/2024);
(iii)
que a própria recorrente a instruiu a "deixar o processo vencer" diante da inviabilidade de conclusão no tempo restante; e
(iv)
que a falha informacional viciou o consentimento. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado. Preparo recursal da recorrente devidamente comprovado (Id. 17737639).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, cabendo apenas alguns apontamentos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço sob o prisma do dever de informação. A recorrente sustenta que a ciência do prazo do RENACH pela aluna afasta sua responsabilidade. Contudo, a prova documental é cristalina: o contrato foi assinado em 04/06/2024 (Id. 17737572) com previsão de prazo de 12 meses, enquanto o alerta sobre o vencimento em 31/12/2024 só foi emitido em 05/06/2024 (Id. 17737571).

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) deve ser exercido de forma prévia à contratação. Ao permitir que a consumidora assinasse um pacto com expectativa de um ano para conclusão, detendo a recorrente a expertise técnica para consultar o sistema SIT/DETRAN antes da formalização, a omissão configurou vício de qualidade por informação insuficiente. Não se pode imputar desídia à consumidora quando a própria inviabilidade cronológica do curso foi gerada pela omissão inicial do fornecedor.

A despeito do esforço argumentativo, o recurso tangencia à ausência de dialeticidade ao reiterar que houve aviso, ignorando que o ponto central da condenação foi o momento desse aviso (pós-contratual). A falha informacional tornou o serviço inútil à finalidade precípua (obtenção da CNH), justificando a restituição integral para evitar o enriquecimento sem causa. No tocante aos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 revela-se condizente com a angústia de ver frustrado o sonho da habilitação e a perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo).

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Nessa esteira, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)